Tribunal: CARF
Processo: 11131.000208/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000208/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.080 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
V. CASTRO & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2006
DECADÊNCIA. PRAZO. MULTAS. INFRAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de exigir penalidade por descumprimento de obrigação acessória
prevista na legislação aduaneira extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar da data
da infração, nos termos da Súmula CARF no 184.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que se opõe à aplicação de multa pelo
cometimento da infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea f, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA ARMAZENADA OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, OU SOBRE OPERAÇÕES
EXECUTADAS.
Afirma a autoridade fiscalizadora que empresa de transporte internacional teria
registrado os dados de embarque relativos ao Despacho de Exportação no 2060620624/8
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000208/2011-11
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000208/2011-11

intempestivamente, em desacordo com o disposto no art. 37 da Instrução Normativa no 28/1994,
com redação dada pela Instrução Normativa no 1.096/2010.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em síntese:
(1o) ocorrência de prescrição do direito de efetuar o lançamento, eis que o auto de
infração fora lavrado em 28/06/2011, tendo o embarque se dado em 19/06/2006 e findado o
prazo para registro do mesmo no SISCOMEX em 26/06/2006, data de ocorrência do fato gerador
da multa, transcorrendo-se, assim, prazo superior a 5 (cinco) anos para a constituição do crédito
tributário;
(2o) a existência de imprevistos que não são de responsabilidade do requerente, já
que a DDE é emitida pelo Exportador e, portanto, o Armador ou seu Agente não tem acesso a
essa informação, a não ser quando esta é disponibilizada no DRAFT do B/L, que é elaborado
pelo Exportador e encaminhado ao Armador;
(3o) haveria na autuação ausência de tipicidade, na medida em que a alínea f do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66 atribui a responsabilidade pela infração em pauta
apenas ao depositário de carga nem operador portuário, sendo que o Requerente, não é nenhum
destes dois. Afirma, ainda que do mesmo modo, ao se fazer o enquadramento com base no art.
37 da IN SRF no 28/1994, incorre-se em outro erro de tipificação, já que este dispositivo se
reportaria ao transportador, que não é a atividade exercida pela recorrente;
(4o) cita doutrina e jurisprudência;
(5o) menciona a ilegitimidade da impugnante, que não seria parte legítima para
figurar no polo passivo da autuação, tendo em vista que, na qualidade de mera agência marítima
da empresa transportadora, não responde por eventuais tributos e/ou obrigações acessórias
devidas pela agenciada;
(6o) invoca o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), para defender o
descabimento da imposição da multa.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
Auto de Infração, a DRJ/RJO decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado,
em acórdão assim ementado:
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo,
operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é
aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído
ou retificado após o prazo para prestar a devida informação, independente da
quantidade de campos alterados.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000208/2011-11

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao
caso a denúncia espontânea, mormente quando a comunicação da irregularidade
também é intempestiva, diante da prévia atracação do veículo transportador e do
bloqueio realizado no Siscomex Carga no ato do registro intempestivo.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE
SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS. VEDAÇÃO.
A IN RFB no 800/2007 está em pleno vigor, logo não pode ser afastada pelo
julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade,
nem descumprida pelos seus destinatários por conta de suposto vício nas
obrigações estabelecidas.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
07/10/2019, conforme Termo de Abertura de Documento, anexado ao presente processo. Na
sequência, em 31/10/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme informação da unidade
preparadora.
As razões recursais limitaram-se, em termos gerais, às alegações feitas por
ocasião da impugnação quanto à ilegitimidade passiva e à ausência de tipicidade o dispositivo
legal que serviu de base legal para autuação.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro, a posteriori do
prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, dos dados de embarque relativos ao Despacho
de Exportação, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela instância administrativa
julgadora a quo.

Da Decadência do Direito de Lançar de Ofício a Multa Aduaneira
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000208/2011-11

Em que pese ter sido aventada a mencionada questão da decadência do direito da
Fiscalização efetuar a lavratura de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista na
legislação aduaneira sob a denominação de prescrição, trata-se aqui da mesma perda do direito
da Administração Tributária de efetuar o lançamento de ofício do crédito tributário, de maneira
que considero por bem examiná-la com antecedência a demais preliminar e ao mérito.
A respeito do prazo para que a autoridade aduaneira proceda o lançamento ofício
de tributos e penalidades, dispôs o Decreto-lei no 37/1966, em seus arts. 138 e 139:
Art.138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
(Grifei)
No mesmo sentido, previu o art. 669 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4.543/2002), vigente à época do fato gerador em questão:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da
data da infração
Para não mais restarem dúvidas acerca do tema, reafirmam as disposições acima a
jurisprudência do Colegiado, em Súmula no 184, assim ementada:
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, em vista dos dispositivos em destaque, bem como da jurisprudência
fixada por este E. CARF, o prazo fixado para exigência de penalidade prevista na legislação
aduaneira é de 5 (cinco) anos, a contar da data da infração.
Na situação em exame, a infração imputada é: deixar de prestar informação sobre
carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, conforme art. 107, IV, f, do Decreto-
lei no 37/1966.
O prazo para cumprimento da obrigação de prestar informação a respeito dos
dados de embarque da carga transportada, referentes a Despacho de Exportação, reclamada no
Auto de Infração, encontrava-se previsto por seu turno, no art. 37 da IN SRF no 28/1994, que
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000208/2011-11

tinha a seguinte redação que lhe foi fornecida pela IN SRF no 510/2005, vigente ao tempo do fato
gerador em questão:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo.
(grifei)
Portanto, imediatamente após o embarque da mercadoria, deveria ser feito o
registro da operação no SISCOMEX EXPORTAÇÃO, devendo ser considerada infringida a
disposição normativa a partir da data fixada para o cumprimento da obrigação, qual seja, na
situação em exame, em 19/06/2006, conforme extrato do referido Sistema:

Contando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos fixado no Regulamento
Aduaneiro, acima mencionado, o dies a quo (termo inicial) do prazo decadencial é 26/06/2006
(art. 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994, com redação dada pela IN SRF no 510/2005), para o caso
em foco, e o dies ad quem (termo final) deste recaiu em 26/06/2011.
Tendo a ciência do Auto de Infração sido dada ao Recorrente em 29/06/2011 (vide
Termo de Encerramento, fl.07), patente está que, nesta data, já havia se operado a extinção do
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000208/2011-11

direito da Fiscalização Aduaneira de efetuar o lançamento de ofício, que não deve, por isso,
prosperar.
Por todo o exposto, voto por, acatar a preliminar de decadência suscitada de ofício
e, no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assim sendo, face a todo o exposto, voto por acatar a preliminar suscitada e, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital